Tribunal: TJDFT
Processo: 0722372-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0722372-32.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIN DOS TRA EM E DE T T DE P U I E E T E DE T CARGAS DF AGRAVADO: COOBRATAETE - COOPERATIVA BRASILIENSE DE TRANSPORTES AUTONOMOS, ESCOLARES, TURISMO E ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção processos anteriormente distribuídos ao eminente Desembargador Arnoldo Camanho de Assis. Considerando o entendimento adotado pela e. 4a Turma Cível quanto à distribuição dos processos e verificando a inexistência de óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Brasília-DF, 27 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator